Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720086-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON FERREIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação de tutela. Intime-se o agravado para se manifestar. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora